Tribunal: TJMT
Processo: 0006068-27.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006068-27.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ROMARIO JOAO DA SILVA - CPF: 750.460.161-68 (APELANTE), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), RONALDO JOSE DA SILVA (APELANTE), ALVARO HENRIQUE ROSA UEHARA (APELANTE), ALVARO HENRIQUE ROSA UEHARA - CPF: 015.684.281-54 (APELANTE), RONALDO JOSE DA SILVA - CPF: 750.460.591-34 (EMBARGANTE), SANDRA GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 544.874.201-72 (VÍTIMA), PAULO SERGIO FIALKA (VÍTIMA), ERICA CAROLINE RODRIGUES DE BARROS - CPF: 025.588.921-69 (VÍTIMA), Junior Calisto dos Santos (ASSISTENTE), Ofrisiana Souza de Alcântara (ASSISTENTE), Larissa Correa Belizário (ASSISTENTE), Silvana Auxiliadora Soares (ASSISTENTE), Cristiane Aparecida da Silva (ASSISTENTE), SILVANI AUXILIADORA SOARES - CPF: 801.725.391-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO FIALKA - CPF: 905.592.079-72 (VÍTIMA), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0006068-27.2018.8.11.0042

EMBARGANTE: RONALDO JOSE DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que, ao julgar parcialmente procedente a apelação criminal, readequou a pena do embargante pela prática de roubo majorado. Alega-se omissão quanto à análise da legalidade do reconhecimento do réu na delegacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao não enfrentar a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As teses defensivas foram expressamente analisadas e refutadas pelo acórdão ao julgar a apelação, especialmente as alegações de nulidade do reconhecimento dos réus e de insuficiência probatória. O acórdão considerou suficientemente provada a autoria delitiva com base em provas diversas, incluindo a confissão extrajudicial e os relatos consistentes da vítima e de testemunhas presenciais.

4. Ainda que o reconhecimento realizado em delegacia não tenha seguido rigorosamente o art. 226 do CPP, tal irregularidade não comprometeu o conjunto probatório, que foi amparado por outros elementos autônomos e coerentes que evidenciam a autoria do crime.

5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito ou reexaminar as provas, sendo inviável seu acolhimento em razão de discordância com a valoração probatória realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados, por inexistência de omissão.

Tese de julgamento:
"Não há omissão a ser sanada em acórdão que, fundamentadamente, rejeita tese defensiva de ilegalidade do reconhecimento do réu e analisa provas de modo conclusivo quanto à coautoria em crime de roubo."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 564, IV; CF/1988, art. 5o, LIV e LVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 2.553.460/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024; AgRg no HC no 861.289/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0006068-27.2018.8.11.0042

EMBARGANTE: RONALDO JOSE DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Ronaldo José da Silva, visando sanar suposta omissão da decisão colegiada pronunciada no Recurso de Apelação n. 0006068-27.2018.8.11.0042, que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo defensivo, readequando a pena do réu para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP).

Sustenta que
“esta E. Câmara deixou de se manifestar quanto ao argumento suscitado pelo Embargante sobre a impossibilidade de convalidação em juízo do reconhecimento pessoal dos acusados”.

Aduz que,
“uma vez inobservado o devido processo legal, isto é, o procedimento prescrito no art. 226, do CPP, haver-se-ia de reconhecer, por conseguinte, a ilicitude desta prova e a sua imprestabilidade para fins de condenação dos acusados”.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios
“para fins de sanar a omissão consubstanciada na ausência de manifestação sobre a possibilidade (ou não) de convalidação do reconhecimento pessoal do Embargante em Juízo, para fins de prequestionamento da matéria prevista no art. 226 e art. 564, IV, ambos do CPP, e art. 5o, incisos LIV e LVI, da CRFB/88

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0006068-27.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante pretende rediscutir as teses de ilegalidade do reconhecimento na delegacia e de insuficiência probatória, alegadas nas razões recursais da Apelação.

No julgamento da Apelação Criminal n.
0006068-27.2018.8.11.0042, esta Câmara Criminal analisou a alegação de nulidade do reconhecimento do réu e manteve a sentença condenatória, ao identificar a responsabilidade criminal do embargante, nos seguintes termos:

Na fase do inquérito, o policial militar Deivison Alves Stefane, que atuou na ocorrência, narrou que:

“Que por volta das 22:50 hrs do dia 10/02/2018 a guarnição do oficial de área recebeu informação via CIOSP de que havia ocorrido um roubo no Bairro Morada do Ouro II. Que as vítimas relataram que três indivíduos, sendo dois de pele escura e um de pele clara, levaram dois veículos sendo um VW Gol preto, placa OBB9072, e um de cor branca, placa AUL3070, e outros pertences, incluindo dois celulares, 02 notebooks e 03 TVs. Que o veículo VW Gol de cor preta foi localizado no bairro São Roque, na rua B, às 10 hrs da manhã desta data pela VTR 5184. Que o outro veículo ainda não foi localizado. Que as vítimas relataram que foram agredidas, inclusive uma delas teve alguns de seus dentes quebrados pelos criminosos, conforme consta no BOPM 2018.48910. Que a guarnição permaneceu em busca dos suspeitos e dos objetos e por volta das 10:30 hrs desta data receberam informações da vítima de que a localização do celular roubado indicava uma residência na Rua Doutor Antônio Macial Epaminondas, no Bairro Carumbé. Que de posse das informações, a guarnição se deslocou até o local indicado. Que no citado endereço estava o suspeito ÁLVARO HENRIQUE ROSA UEHARA, o qual foi abordado e se identificou como proprietário da casa. Que em buscas na residência de ÁLVARO, mais precisamente no quarto do suspeito, foi localizada uma das TVs de 32 polegadas e um dos notebooks que foram roubados. Que os objetos foram reconhecidos pelas vítimas. Que o suspeito ÁLVARO confessou para a guarnição que conseguiu os objetos junto com seus dois comparsas. Que com o suspeito Álvaro foram localizadas ainda mais duas porções médias de substância análoga a maconha, 01 balança de precisão e uma máscara que o suspeito confessou ser dele e de seus comparsas. Que foi perguntado a ÁLVARO onde estavam os demais elementos e o suspeito indicou uma residência localizada na mesma rua. Que nesta residência apontada por Álvaro foram localizados os suspeitos RONALDO e ROMÁRIO. Que as vítimas reconheceram os três suspeitos como sendo autores do roubo”.

O depoimento do PM Raulyson Cabalheiro Leite foi no mesmo sentido (p. 15-16 – id. 228231678).

A vítima do roubo, Sandra Gomes de Siqueira, declarou à autoridade policial que:

“[...] reside no Bairro Morada do Ouro II. Que na data de ontem 10/02/2018, por volta das 22:40 hrs, a declarante e familiares comemoravam seu aniversário em sua residência, ocasião em que três suspeitos adentraram a residência aproveitando que os convidados estavam indo embora. Que os suspeitos, sendo um deles com revólver em punho, começaram a agredir o esposo da declarante, jogando a cabeça dele contra o chão da residência e pisando em suas costas. Que agrediram seu esposo quebrando os dentes dele. Que trancaram a declarante e seus familiares dentro do quarto. Que começaram a subtrair vários pertences, sendo três televisores, 2 notebooks, dois celulares Samsung, documentos pessoais, dinheiro e os veículos Gol, cor preta, placa OBB9072, e Gol branco, placa AUL3070. Que um dos veículos pertence à declarante e o outro pertence a sua amiga Erica. Que um dos celulares levados pelos suspeitos possuía rastreador. Que a polícia foi comunicada sobre o fato e iniciaram as buscas. Que através do rastreio do celular a declarante identificou que o celular roubado estava em uma residência situada no Bairro Carumbé. Que informou a polícia sobre onde esse celular rastreado se encontrava. Que os policiais localizaram parte de seus pertences que foram roubados na residência indicada pela declarante no Bairro Carumbé, sendo 1 notebook marca Sim, 1 televisor Samsung 32 polegadas, e localizaram também o veículo Gol preto da declarante, o qual estava no Bairro São Roque. Que a declarante reconheceu os pertences apreendidos na residência de Álvaro como sendo os produtos furtados de sua casa. Que foi mostrado para a declarante pelos policiais militares as fotos dos suspeitos Álvaro Henrique Rosa Uehara, Ronaldo José da Silva e Romário João da Silva e a declarante reconheceu os três suspeitos como sendo os autores do roubo ocorrido ontem em sua residência. Que a declarante relata ainda que era Romário quem estava de posse de um revólver e que inclusive ele apontou a arma de fogo para a cabeça da filha de sua amiga, criança que tem apenas um ano de idade. Que Romário durante o roubo fez ameaças diretamente à declarante dizendo que irá voltar em sua residência e matar todo mundo além de apontar a arma de fogo em direção a sua cabeça. Que nesta unidade policial a declarante voltou a fazer o reconhecimento dos suspeitos e afirmou sem sombra de dúvidas que reconhece os três como sendo autores do delito. [...]” (p. 18-19 – id. 228231678).

Na delegacia, o acusado Ronaldo José da Silva admitiu a prática do delito, ao relatar:

“Que confirma ter praticado o roubo na residência das vítimas em companhia do vulgo ‘Orelha’, não sabendo dizer o nome dele completo, nem seu paradeiro. Que não praticou o roubo nem com Álvaro e nem com seu irmão Romário, tendo apenas ‘Orelha’ como seu comparsa. Que a arma de fogo utilizada no roubo pertence ao vulgo ‘Orelha’ e era ele quem estava com a arma no momento do roubo. Que levaram vários pertences e dois veículos marca Gol, afirmando que abandonaram os dois veículos no mesmo lugar, não sabendo dizer o nome do bairro onde abandonaram os carros nem nome da rua. Que não saber dizer como parte dos produtos roubados foram parar na casa de Álvaro, afirmando que não entregou a Álvaro esses produtos” (p. 28-29 – id. 228231678).

Romário negou a autoria delitiva, afirmando perante a autoridade policial que esteve em casa durante toda a noite do crime.

Álvaro também disse na delegacia que não participou do roubo. Relatou que “na madrugada, por volta das 01:00 hrs, RONALDO e ROMÁRIO passaram em sua residência e deixaram uma televisão Samsung 32 polegadas e um notebook da marca Sim, pedindo para que o interrogando guardasse para eles. [...] Ronaldo e Romário não lhe disseram que a televisão e o notebook eram produtos de roubo”.

Na instrução processual, este é relato da vítima Sandra:

“[...] Que na noite do seu aniversário, dia 10/02/2018, estava com seu esposo Paulo, sua amiga Erica e o esposo dela João em uma comemoração, quando três criminosos invadiram o local, rendendo-os e sob graves ameaças, cometeram o crime. Que não tem como esquecer nem o que aconteceu, nem o rosto dos meninos. Que confirma ‘sem piscar’ o reconhecimento feito na delegacia de RONALDO, ROMÁRIO e ÁLVARO como autores do roubo, quando perfilados com outras duas pessoas, os quais inclusive foram presos no dia posterior. Que os criminosos subtraíram duas televisões, dois carros (um de Sandra e outro de José), os celulares (de Paulo, Erica e José), um notebook, sendo que uma TV e o notebook foram recuperados, o celular, apesar de dar sinal na casa de um deles, não foi recuperado, sendo que os dois carros foram encontrados em lugares diferentes da cidade. Que o ROMÁRIO estava armado com uma arma de fogo e que ele agrediu Paulo, quebrando seus dentes, e apontou a arma para Érica, que segurava seu bebê de um ano, para quem também foi apontada a arma. Que todas as vítimas foram trancadas em um quarto, enquanto os criminosos sumiram com as coisas. Que confirma que compareceu à delegacia e que não teve dúvidas sobre o reconhecimento de ROMÁRIO, RONALDO e ÁLVARO, e que confirma que na delegacia fez o reconhecimento pessoal deles. [...]” (Sandra Gomes de Siqueira – áudio id. 228232310).

Ouvidas em juízo, as testemunhas da acusação, Érica Carolina Rodrigues de Barros, e o policial militar, Raulyson Cabalheiro Leite, sustentaram:

“Que dois assaltantes invadiram a casa, enquanto outros dois ficaram do lado de fora. Que um deles estava armado, ameaçando sua família, inclusive apontaram a arma para a cabeça de todas as vítimas, dentre elas de seu filho de apenas um ano e dois meses. Que os criminosos roubaram diversos bens, incluindo carros, celulares, cartões de crédito, dinheiro e pertences pessoais, tanto meus como de outras vítimas presentes na casa. Que sofreu um impacto emocional profundo do incidente, em razão do temor e da indignação diante da violência sofrida. Que o sofrimento maior se deu pelo trauma vivenciado durante o roubo, especialmente o medo de perder seu filho devido à ameaça constante dos assaltantes. Que não fui ouvida na delegacia, porque a mãe de um dos criminosos estava exaltada na delegacia pedindo a soltura, o que a fez também ficar alterada, especialmente pelo medo de perder seu filho devido à ameaça constante dos assaltantes, o que a impediu de fazer um reconhecimento formal dos assaltantes na época. Que ao ver os acusados no vídeo da audiência disse se lembrar dos dois e apontou que o Romário estava com a arma e o outro, Ronaldo, foi um dos que ingressou na casa. Que lembra muito bem deles” (Érica Carolina Rodrigues de Barros – áudio id. 228232310)

“Que se lembra da ocorrência porque foi uma das primeiras ocorrências da natureza que atendeu. Que por volta das dez da noite foi irradiado o fato e foram disponibilizadas duas viaturas para localizar os autores e os bens subtraídos. O que marcou bastante a ocorrência foi a violência empregada pelos bandidos para subtrair os pertences, sendo que uma das vítimas teve um dos dentes arrancados. Que se empenharam na procura e por volta das dez da manhã do outro dia uma das vítimas conseguiu rastrear um celular que indicava uma residência onde, após franqueada a entrada, localizaram em um quarto notebook, televisão e essa pessoa indicou onde estariam os demais participantes do roubo, que era em uma outra casa onde foi feita a captura dos demais suspeitos. Que quando foram apresentadas fotos às vítimas elas confirmaram quem eram os autores do crime. Que os carros foram encontrados por outras guarnições, abandonados em via pública. Que sobre os suspeitos, o primeiro foi capturado na residência onde estava dando a localização do celular, e estava dormindo na cama, os demais estavam em outra casa, onde estavam fazendo um churrasco. Que não acompanhou o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia, mas como estava em contato direto com as vítimas foram mostradas fotos dos suspeitos e elas os reconheceram. [...]” (Raulyson Cabalheiro Leite – áudio id. 228232310).

Foi ouvida ainda na audiência de instrução a testemunha de defesa, Larissa Corrêa Belizario Amorim, que declarou:

“Que esteve presente na casa de Romário nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2018. Ela declarou que, na noite do dia 10, participou de um culto na residência, que se iniciou às 19h30. Larissa confirmou que permaneceu na casa até por volta das 22h, tendo conversado e interagido com os irmãos Romário e Ramiro após o término do culto. Ela mencionou que conheceu Romário e sua família através de sua mãe, que era amiga da mãe deles, e que os eventos religiosos na casa de Romário eram frequentes, sendo comum que os participantes ficassem um tempo adicional conversando. Larissa afirmou ter uma relação de amizade com os três irmãos – Romário, Ronaldo e Ramiro – e que Romário e Ramiro estavam presentes durante o culto mencionado, mas não teve certeza absoluta sobre a presença de Ronaldo naquela ocasião específica” (áudio id. 228232310).

Interrogado em juízo, Ronaldo José da Silva retificou a sua confissão extrajudicial, passando a negar a autoria delitiva nestes termos:

“Que no dia dos fatos estava na casa de Álvaro Henrique, onde permaneceu até o culto terminar. Que durante esse período, notou que já havia uma televisão, um telefone e um notebook na casa de Álvaro, os quais Álvaro disse pertencerem a outros indivíduos que haviam deixado os itens lá para ele guardar. Que esses indivíduos que Ronaldo identificou era um tal de Maranhão e outro comparsa, que chegaram no local e perguntaram se ele dirigia. Que esses indivíduos lhe ofereceram uma quantidade de droga em troca de dirigir um Gol branco até o Alto da Serra, o que aceitou. Que nega ter participado do roubo ou entrado na casa das vítimas. Que seu irmão Romário também não participou. Que apenas dirigiu o carro roubado em troca de drogas. Que admite ter mentido anteriormente para proteger seus irmãos, que não tinham envolvimento no crime” (áudio id. 228232310).

Romário João da Silva, por sua vez, disse novamente que não participou do crime e esteve em casa durante toda a noite dos fatos:

“Que estava em casa no momento dos fatos. Que após sair do trabalho, por volta das 6 ou 7 da noite, foi direto para casa, onde assistiu a um culto religioso. Que seu irmão, Ronaldo, também assistiu ao culto, mas às vezes saía durante a cerimônia. Que depois que o culto terminou, ficou em casa com sua mãe, seu irmão Ramiro e alguns outros presentes no culto, como Larissa e Valdete. Que, após o culto, jogou videogame com seu irmão Ronaldo enquanto sua mãe preparava café. Que não saiu de casa até por volta das 10 ou 11 da manhã do dia seguinte, quando foi ao mercado comprar refrigerante. Ao retornar, encontrou uma viatura policial na rua e, ao entrar em casa, foi abordado pelos policiais, que o acusaram de envolvimento no roubo. Que não tem conhecimento sobre o assalto e relata ter sido agredido pelos policiais durante a abordagem” (áudio id. 228232310).

Álvaro Henrique, apesar de devidamente intimado, não compareceu em juízo, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Não obstante os argumentos defensivos, o conjunto probatório autoriza a condenação dos réus Ronaldo José e Álvaro Henrique.

Conquanto assista razão à defesa ao asseverar que o reconhecimento não obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP, uma vez que os apelantes foram colocados perfilhados todos juntos com outros dois indivíduos [sendo um deles irmão de Ronaldo e Romário], são irrefutáveis as provas produzidas na instrução processual que comprovam a participação de Ronaldo e Álvaro na empreitada delituosa.

A testemunha Érica corroborou o relato da vítima Sandra, ao sustentar que Ronaldo figurava entre os indivíduos que adentraram a residência durante a prática delitiva, elemento este que se coaduna perfeitamente com a confissão extrajudicial por ele dada na delegacia.

No que concerne ao acusado Álvaro, igualmente reconhecido pela vítima, o policial militar Raulyson foi firme ao asseverar que parte dos bens subtraídos foi encontrada na residência dele, reforçando, assim, a narrativa incriminadora.

Ademais, “a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse” [cf. Ap 52954/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015], situação esta presente no caso em apreço.

Nesse contexto, concluo que a negativa de autoria se encontra isolada nos autos e não tem suporte probatório nas provas amealhadas na instrução processual, que apontam os apelantes, Ronaldo e Álvaro, como autores do roubo a eles imputado
”

(id. 238593153).

Da aferição probatória, esta Câmara Criminal reconheceu a preexistência de elementos concretos, notadamente as provas orais colhidas na instrução criminal – declarações seguras da vítima e da testemunha presencial, Érica Carolina Rodrigues de Barros, que atestaram a participação do réu no crime, guardando perfeita harmonia com a confissão extrajudicial dele – que ensejaram a confirmação da sentença condenatória do embargante.

Logo, não há se falar em nulidade de provas ou mesmo em absolvição, mesmo porque, como consignado no acórdão embargado, a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento realizado na delegacia, mas na declaração judicial da vítima, que narrou de maneira detalhada e individualizada a conduta do agente, corroborada pelo depoimento da testemunha Érica [que reconheceu o acusado em juízo] e pela confissão extrajudicial do embargante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou em recentíssimos arestos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBRIGATORIEDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.2. Firmou-se as seguintes teses: (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;(ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
3. Caso em que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento dos réus, mas em outras provas, como os depoimentos coesos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Incidência da Súmula 568/STJ.4. Agravo regimental improvido
(AgRg no AREsp n. 2.553.460/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

2 -
No caso, a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, mas, sim, fora baseada na descrição do acusado feita pela vítima, que narrou de maneira detalhada e individualizada a conduta do agente, e pelo reconhecimento pessoal em juízo, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação
.

3 - Agravo regimental improvido
(AgRg no HC n. 861.289/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Na verdade, pretende o
recorrente
rediscutir o mérito recursal, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara recursal
.

Diz-se isso porque, claramente, o que busca o embargante é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide, sob o pretexto de omissão quanto à legalidade do reconhecimento dele.

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento do embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, afinal, o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir, e se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

Ademais, como é cediço, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão embargado teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, então não há que se falar em acolhimento dos aclaratórios.

Dessa forma, não vejo como prover o recurso vertido neste ponto, em razão da inexistência de omissão no acórdão, sendo que este apreciou toda a matéria trazida pelo embargante em suas razões recursais.

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024